Tribunal: TJDFT
Processo: 0704772-87.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704772-87.2023.8.07.0001 RECORRENTE: JÚNIOR DE SOUSA PEREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. PRÁTICA DE NOVO CRIME ENQUANTO ESTAVA EM LIBERDADE PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. ANÁLISE CONJUNTA. NECESSIDADE. CRITÉRIO MATEMÁTICO. FRAÇÃO DE AUMENTO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 630/STJ. Impossível o acolhimento do pleito pela absolvição ou desclassificação da conduta imputada ao réu para o tipo penal de porte para uso próprio (artigo 28, da Lei 11.343/2006), quando robustas e harmônicas as provas documental, pericial e oral produzidas nos autos, que definiram que o apelante mantinha em depósito e vendeu porções de substâncias entorpecentes, caracterizando a infração prevista no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006. A prática de novo delito enquanto o agente estava em liberdade provisória demonstra um grau elevado da culpabilidade da conduta e autoriza a exasperação da pena-base. A quantidade e a natureza da droga apreendida devem, em regra, ser valoradas conjuntamente, para fins de exasperação da pena, na primeira fase da dosimetria. A fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínimas e máximas cominadas em abstrato para o delito, para cada circunstância judicial desfavorável, tem respaldo na jurisprudência. A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio (Enunciado 630, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça). O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 59 do Código Penal, requerendo o afastamento da avaliação negativa da circunstância judicial da culpabilidade e que o aumento realizado na primeira fase ocorra em 1/6 (um sexto). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 59 do Código Penal, uma vez que a decisão combatida está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO PARA ESTABELECER O REGIME INICIAL SEMIABERTO PARA CUMPRIMENTO DE PENA. ART. 157 DO CÓDIGO PENAL - CP. ROUBO. PRÁTICA DO DELITO DURANTE RECENTE CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA E CONTRA PESSOA QUE SE ENCONTRAVA EM VIA PÚBLICA NA ESPERA DE TRANSPORTE COLETIVO. MAIOR REPROVABILIDADE. OUSADIA DA CONDUTA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. CABIMENTO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. ... 2. Com efeito, "a prática de crime durante o recente gozo de liberdade provisória é fundamento idôneo para configurar a culpabilidade desfavorável e justificar a exasperação da pena-base" (AgRg no AREsp n. 1.311.359/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/6/2020, DJe de 17/6/2020). Outrossim, a circunstância de o roubo ter sido cometido contra pessoa que se encontrava em via pública, na espera do transporte coletivo, revela ousadia do comportamento da acusada, autorizando maior censura. Precedente. ... (AgRg no REsp n. 2.079.857/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024) (g.n). PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTOS QUALIFICADOS. DOSIMETRIA. MATÉRIAS VENTILADAS NA IMPETRAÇÃO CARENTES DE MANIFESTAÇÃO POR PARTE DA CORTE ORIGINÁRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO AO GRAU DE AUMENTO EMPREGADO NA PRIMEIRA FASE. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. EXASPERAÇÃO EM 2/3 (DOIS TERÇOS). MAIS DE 07 (SETE) INFRAÇÕES. MODIFICAÇÃO A DEMANDAR REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. ÓBICE LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. ..... III - O estabelecimento da basilar não se limita a critério matemático, sendo possível a adoção de fração para cada circunstância judicial no patamar de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima e, até mesmo, outra fração. Os referidos parâmetros não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se, tão somente, que o critério utilizado pelas instâncias ordinárias seja proporcional e justificado. Assim, por ser um critério meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu. ... Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 856.273/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024). Assim, “Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.363.891/ES, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023